Tribunal: TJDFT
Processo: 0716327-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716327-33.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE LIMA DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Analisando os documentos constantes nos presentes autos por ocasião da confecção do voto, observei a nítida divergência entre as assinaturas da parte autora apostas na procuração Id. 73.054.507 e declaração de hipossuficiência Id. 73.054.508, com as assinaturas constantes no documento de identificação da autora Id. 73.055.059, na procuração Id. 73.055.074 e na declaração de hipossuficiência Id. 73.055.075, facilmente percebida através da simples comparação dos referidos documentos. Desta forma, intime-se a parte autora para coligir aos autos procuração com firma reconhecida em Cartório Extrajudicial sediado no Distrito Federal ou proceda ao abono, a ser realizado por serventia extrajudicial do DF, dos reconhecimentos de firmas existentes na procuração Id. 73.054.507 e na declaração de hipossuficiência Id. 73.054.508, outrora realizados em outro estado da federação (Comarca de Guairaçá - PR). Também, deverá a autora esclarecer pormenorizadamente a razão da juntada aos autos de tais documentos com assinaturas divergentes. Prazo 15(quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora